Tribunal: TJES
Processo: 5000236-86.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-86.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON DE BRITO NUNES
RECORRIDO: MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000236-86.2024.8.08.0013

RECORRENTE: NELSON DE BRITO NUNES
RECORRIDO: MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por microempreendedor individual (MEI) contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alega falha na prestação de serviço de transporte, consistente no atraso de 6 (seis) dias na entrega de insumos (farinha) essenciais à sua atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na aquisição de insumos por MEI para fomento de atividade econômica; e (ii) se o atraso de seis dias na entrega de mercadoria ultrapassa o mero inadimplemento contratual para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do CDC, uma vez que a aquisição de insumos para atividade comercial afasta a caracterização do autor como destinatário final (teoria finalista) e não restou demonstrada vulnerabilidade excepcional. O atraso na entrega de mercadoria por prazo exíguo (seis dias) configura mero inadimplemento contratual, não gerando dano moral
in re ipsa
. Ausência de prova de abalo extraordinário, exposição vexatória ou violação aos direitos da personalidade, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. A aquisição de insumos para fomento de atividade comercial por microempreendedor individual afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração de vulnerabilidade. 2. O atraso na entrega de mercadoria por curto período, sem prova de impacto excepcional à dignidade ou honra, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.2001.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
NELSON DE BRITO NUNES
interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
, a qual julgou improcedente o pedido autoral (ID 17217972).

Em sede recursal (ID 17217975), a parte recorrente sustenta, em suma, a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte, consubstanciada no atraso de 06 (seis) dias na entrega de insumos essenciais (farinha) para sua atividade de microempreendedor individual, o que teria paralisado sua produção e causado abalo moral. Por essa razão, pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao ID 17217981, arguindo preliminar de ausência de

Dialeticidade Recursal. Pleiteia a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, considerando os documentos apresentados.

Inicialmente, certifico que, embora arguia a parte recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende ao princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, verifico que a relação jurídica discutida nos autos não se amolda aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a aquisição de insumos para o fomento de atividade comercial (MEI) afasta a caracterização do autor como destinatário final. Não restou demonstrada, outrossim, vulnerabilidade excepcional que autorize a mitigação da teoria finalista. Todavia, imperioso destacar que, ainda que se reconhecesse a relação de consumo, a sorte do julgamento seria a mesma. Isso porque o dano moral, em situações de inadimplemento contratual por atraso na entrega, não é
in re ipsa
, exigindo prova de abalo extraordinário, o que não ocorreu neste processo.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, atraso na entrega de mercadoria por prazo exíguo (seis dias), como o que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Vale ressaltar que inexiste qualquer prova de que tenha havido exposição vexatória perante terceiros, não funcionando o dano moral como instrumento de enriquecimento ilícito.

O autor limita-se a colacionar aos autos comprovantes de compras emergenciais de insumos e o rastreamento da carga (ID 17217964 e ss), elementos que, embora comprovem o atraso logístico e eventual transtorno patrimonial (não pleiteado), são insuficientes para caracterizar a violação aos direitos da personalidade.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral...
- Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17217972). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, dado o valor ínfimo da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)